Tribunal: TJSP
Processo: 0008687-22.2006.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de improbidade administrativa. Procedimentos licitatórios instaurados para contratação de serviços durante a Festa da Uva de Vinhedo (2005). Fraude confessada pelo representante da empresa contratada e pelo Vice-Presidente da Comissão de Licitação, com indicação, inclusive, do envolvimento do Presidente da Comissão (apelante). Fato que justifica o reconhecimento do ato de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de improbidade administrativa. Procedimentos licitatórios instaurados para contratação de serviços durante a Festa da Uva de Vinhedo (2005). Fraude confessada pelo representante da empresa contratada e pelo Vice-Presidente da Comissão de Licitação, com indicação, inclusive, do envolvimento do Presidente da Comissão (apelante). Fato que justifica o reconhecimento do ato de improbidade. Sentença de procedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008687-22.2006.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante
ANTONIO MARCOS MARCONDES FERRAZ, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008687-22.2006.8.26.0659
2
Voto no 34.705
Apelação Cível no 0008687-22.2006.8.26.0659
Apelante: Antônio Carlos Marcos Ferraz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO.
Ação
de
improbidade
administrativa.
Procedimentos licitatórios instaurados para contratação de
serviços durante a Festa da Uva de Vinhedo (2005). Fraude
confessada pelo representante da empresa contratada e pelo
Vice-Presidente da Comissão de Licitação, com indicação,
inclusive, do envolvimento do Presidente da Comissão
(apelante). Fato que justifica o reconhecimento do ato de
improbidade. Sentença de procedência. Recurso desprovido.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO propôs a presente ação de improbidade administrativa em face de
ANTONIO MARCOS MARCONDES FERRAZ e MILTON BARBOSA DA SILVA
(agentes públicos municipais responsáveis pela organização da 44a Festa da Uva
de Vinhedo), CAMPOVILLA & CIA LTDA-ME (empresa contratada para
prestação de serviços) e ANTONIO CARLOS CAMPOVILLA (representante
legal da empresa contratada). O autor sustenta que os requeridos, todos em
prévio conluio e visando fim comum, frustraram e fraudaram o caráter
competitivo do procedimento licitatório no 04/2005, referente à prestação de
serviços de sonorização de palcos (fls. 133/139) e do procedimento licitatório no
06/2005 (fls. 114/119), referente à prestação de serviços de locação de palcos
(incluindo montagem, manutenção e desmontagem), ambos durante a 44a Festa
da Uva de Vinhedo, com o intuito de obter, para todos, vantagens indevidas,
decorrentes de desvio de dinheiro público. Sob esse aspecto, a petição inicial
refere-se: a) ao fracionamento ilegal da licitação; b) ao favorecimento da
empresa Campovilla; c) ao superfaturamento dos preços para possibilitar o
desvio de verbas públicas; c) à existência de irregularidades na abertura e
julgamento das propostas; e d) à falta de adjudicação e homologação dos
certames pelo Prefeito. Reputa caracterizado o ato de improbidade
administrativa a que se referem os artigos 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429, de 02 de
junho de 1992, e pede a condenação dos réus nas penalidades cabíveis.
Julgada procedente a ação (fls. 1.308/1.315), apela o
corréu ANTÔNIO MARCOS MARCONDES FERRAZ, com as considerações de
fls. 1.325/1.349, buscando a reforma da decisão. Arguiu preliminar de
prescrição intercorrente e de nulidade da sentença por (suposto) julgamento
“extra petita”. No mérito, negou as imputações e requereu a improcedência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008687-22.2006.8.26.0659
3
ação.
Contrarrazões a fls. 1.353/1.361.
A
douta
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 1.392/1.401).
É o relatório.
A preliminar de nulidade da sentença é inconsistente e
fica rejeitada, pois, compete ao juiz, de acordo com a natureza e gravidade das
infrações, fixar as sanções (dentre aquelas previstas artigo 12 da Lei 8.429, de 02
de junho de 1992), independentemente de requerimento da parte.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça
“em se tratando de ação de improbidade administrativa, o princípio da congruência resta
mitigado, não se evidenciando nulidade da sentença que, ao concluir pela presença de ato de
improbidade, aplica dentre as sanções previstas na lei, aquela que entende proporcional e
razoável, ainda que não postulada na inicial” (REsp no 1.460.403/PR, Rel. Min .
Francisco Falcão, j. 10/03/2017).
Da mesma forma, fica afastada a preliminar de
prescrição intercorrente, pois, a demora no processamento da ação, no caso,
não se deu por inércia do autor.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, “interpretando o
art. 23 da LIA, que regula o prazo prescricional para a propositura da Ação de Improbidade
Administrativa, já consolidou que não se mostra possível decretar a prescrição intercorrente
nas ações de improbidade administrativa, porquanto o referido dispositivo legal somente se
refere à prescrição quinquenal para ajuizamento da ação, contados do término do exercício do
mandato, cargo em comissão ou função de confiança” (REsp no 1.721.025/SE, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 15/05/2018. No mesmo sentido: REsp 1.218.050/RO, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/9/2013, e AgInt
no AREsp 962.059/PI, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 29/5/2017.
No que se refere à preliminar de inépcia da petição
inicial (fl. 1.342) também não assiste razão ao recorrente.
A petição inicial, no caso, descreveu suficientemente os
fatos e o fundamento jurídico do pedido, referindo-se expressamente: a) ao
fracionamento ilegal da licitação; b) à ocorrência de fraude nos certames

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008687-22.2006.8.26.0659
4
04/2005
e
06/2005
(ato
envolvendo
todos
os
requeridos);
c)
ao
superfaturamento dos preços; e c) ao prejuízo ao erário, tudo narrado de forma
clara e perfeitamente compreensível, inclusive com transcrição dos
depoimentos colhidos no inquérito civil; e com apresentação, ao final, de
pedido compatível.
Exigir maior precisão na descrição dos fatos e na
fundamentação do pedido, nesse caso, constituiria excesso injustificado e
descabido, porque em última análise dificultaria (desnecessariamente) o
exercício do direito de ação, inviabilizando, por excesso de formalismo, a
garantia constitucional do efetivo acesso à Justiça.
Conforme entendimento jurisprudencial, basta que o
autor faça uma descrição genérica dos fatos e imputações dos réus, sem
necessidade de descrever em minúcias os comportamentos e as sanções devidas
a cada agente (REsp 1.192.583/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 24.8.2010, DJe 8.9.2010.).
No mérito, a ação é procedente.
O
representante
da
empresa
contratada
pela
organizadora da festa (Antônio Carlos Campovilla), assim como o Vice-
Presidente da Comissão de Licitações (Milton Barbosa da Silva), confessaram a
fraude nos certames públicos, com alusão, inclusive, ao envolvimento e
participação (também) do apelante (Presidente da Comissão) no esquema
ilícito.
Confira-se, nesse sentido, a declaração de Antônio
Carlos Campovilla prestado nos autos do inquérito civil (fls. 69/72), com
posterior confirmação em juízo:
“Sou administrador da empresa Campovilla & Cia Ltda-ME, que
pertence aos meus filhos Alike Régis da Silva Campovilla e Renan
Thiago da Silva Campovilla, com sede em Valinhos. O ramo de
atividade é locação de equipamentos de som, palco, iluminação e
estruturas para eventos. Participei de licitação para a FUV 2005,
bem como prestei serviços sob a forma de contratação direta. Há
mais de 18 anos presto serviços para a Prefeitura de Vinhedo, em
diversos eventos. Fui contatado por Milton e Marcos para prestar
serviços para a FUV 2005. Milton explicou que Marcos precisava
de dinheiro para pagamento de multa de campanha eleitoral e
pediu-me que ao final da prestação dos serviços lhes repassasse o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008687-22.2006.8.26.0659
5
valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Participei de várias
licitações e venci algumas, sendo certo que eu não tinha
conhecimento do valor das propostas das outras empresas
licitantes. É certo, porém, que eles me deram conhecimento prévio
dos pré-orçamentos de algumas empresas que participariam dos
procedimentos licitatórios para fornecimento do som, palco e
iluminação. Prestei os serviços para os quais fui contratado e, ao
final, cumprindo o acordado anteriormente, entreguei R$
16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo um cheque de R$ 14.000,00
e R$ 2.000,00 em dinheiro para Milton. O cheque era de emissão
da própria Comissão Organizadora da FUV 2005 e foi dado em
pagamento a minha empresa. Era um cheque nominal e cruzado.
Assinei no verso do título e o devolvi para Milton. Sei dizer que
esse cheque foi depositado na conta corrente de Janete, pessoa que
foi gerente da ACIVI de Vinhedo, conforme soube através de
servidor da ACIVI. Não dizer acerca da destinação dos dois mil
reais que entreguei para Milton em dinheiro. Eu e Milton levamos
uma agenda do Milton até o gabinete do Vice-Prefeito Marcos, na
Seccitur, com os apontamentos dos valores originais dos serviços
que eu prestaria para a FUV 2005 e com os valores que eu iria
repassar para eles ao final. Na minha presença, Milton esclareceu
para Marcos do que se tratavam aqueles apontamentos e Marcos
pediu que os deixasse sobre a mesa dele para posterior verificação.
Não houve qualquer alteração no combinado e eu cumpri o acordo
entregando o dinheiro para Milton. Para que a minha empresa não
sofresse prejuízo combinamos que haveria compensação de valores
com outros serviços de contratação direta (sem licitação).
Aumentamos os preços desses últimos serviços para compensar os
valores que seriam repassados a Milton e Marcos. De fato não
consegui efetuar completa compensação, chegando apenas a
compensar cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Eu nunca
questionei acerca da ilegalidade dessa 'tramóia' toda porque se eu o
fizesse Milton e Marcos não me deixariam prestar os serviços para
a festa. Antes de ser chamado para prestar depoimento na
sindicância da Prefeitura, Milton me telefonou e me disse para ter
cuidado com que iria falar lá. Resolvi falar a verdade porque logo
depois percebi que Milton e Marcos estavam fazendo contatos com
empresas concorrentes e deixariam a minha empresa na mão
relativamente a outros eventos municipais. O valor total das
contratações da minha empresa para a FUV 2005 foram do valor
de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais). Não tenho qualquer
motivação política para fazer essas imputações, sequer voto em
Vinhedo. Não tive qualquer contato com o Prefeito Kalu à época
dos fatos” (fls. 69/72).

No mesmo sentido é a declaração de Milton Barbosa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008687-22.2006.8.26.0659
6
(Vice-Presidente da Comissão de Licitações):
“Sou ex-Secretário de Esportes e Lazer de Vinhedo. Fiquei no
cargo de 01/01/2005 até 16/03/2006. Participei da Comissão
Organizadora da FUV 2005, que era presidida pelo Vice-Prefeito
Marcos. Contratamos empresas para prestar serviços de
sonorização/iluminação/palco em sete locais distintos no recinto
FUV 2005. Houve cinco procedimentos licitatórios. As licitações
foram totalmente fraudadas, eis que previamente pedimos ao Sr.
Campovilla que ofertasse propostas com sobrepreço, no intuito de
desviarmos parte dos valores dos futuros pagamentos pelos
serviços. Disse a ele que eu e Marcos precisávamos da quantia de
aproximadamente R$ 23.000,00. Tudo foi combinado entre mim,
Marcos e o Sr. Campovilla. As demais empresas licitantes não
participaram efetivamente dos certames licitatórios, sendo certo
que o sr. Campovilla foi quem trouxe as propostas já elaboradas
das outras duas empresas concorrentes. A empresa do sr.
Campovilla venceu três licitações e a empresa Piaf de Campinas
ganhou duas delas. O sr. Campovilla recebeu pelos serviços
equivalentes às três licitações o montante de R4 105.800,00 (cento
e cinco mil e oitocentos reais), esclarecendo que um pagamento foi
de R$ 77.800,00 e outros dois de R$ 14.000,00. Desse montante o
sr. Campovilla me entregou um cheque de R$ 14.000,00 mais R$
2.000,00, sendo um cheque pequeno e o restante em dinheiro
cumprindo parte do nosso acerto (total R$ 16.000,00). A meu
pedido o cheque de R$ 14.000,00 foi depositado na conta bancária
de Janete, ex-gerente da ACIVI, na agência do Banco do Brasil de
Vinhedo, tendo ela sacado o valor e entregado a mim. Não me
recordo da destinação que foi dada ao valor de R4 2.000,00. O
valor de R$ 14.000,00 foi adicionado aos valores (também)
desviados dos demais serviços (bebidas e estacionamento), além do
desvio relativo ao show do Capital Inicial que nos rendeu R$
21.906,00. O total desviado foi da quantia de R$ 73.284,70
(setenta e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta
centavos). Descontados os pagamentos de algumas despesas
relativas aos shows (gráfica, pessoal, combustível, camarim, etc),
inclusive do show do Jorge Aragão que não se realizou em virtude
do mau tempo, sobrou quase R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).
Marcos me passou um relatório (escrito a mão por ele na minha
presença) com os cálculos dos valores desviados (cópia em anexo),
pedindo que eu digitasse e lhe entregasse. Então Marcos disse que
apresentaria o cálculo digitado ao Prefeito Kalu para ver qual o
valor que ele iria querer. Posteriormente encontrei o Prefeito e lhe
perguntei se o Marcos teria lhe apresentado o relatório dos valores
desviados. Ele disse que sim e afirmou que não ia querer nenhuma
parte do valor. Marcos não dividiu o valor do desvio comigo
porque o montante foi muito inferior ao que era esperado, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008687-22.2006.8.26.0659
7
certo que Marcos tinha R$ 42.000,00 de multas eleitorais para
pagar. Não sei se ele pagou as multas ou o que fez com o dinheiro.
Apresento relação de todos os cheques emitidos pela Comissão
Organizadora da FUV 2005. Eu e o Sr. Campovilla levamos um
caderno que eu tinha com apontamentos acerca dos valores
originais das propostas do sr. Campovilla e os valores com os
sobrepreços para Marcos e ele concordou com os valores e
autorizou que se procedesse da forma já relatada acima” (fls.
74/76).

Assim, tanto Campovilla (representante da contratada)
como Milton (Vice-Presidente da Comissão de Licitações), confirmaram nos
autos a “ilegalidade dessa tramóia toda” (fl. 71), enfatizando que “as licitações foram
totalmente fraudadas” (fl. 73) e visavam a beneficiar o apelante (Marcos) com o
desvio de verba pública para que ele cobrisse despesas contraídas com multa da
campanha eleitoral. Ambos confirmaram que estiveram na presença de Marcos
apresentando apontamentos sobre os valores a serem fraudados, com
esclarecimento de que Marcos sabia do que se tratava (fl. 71), tanto que
posteriormente pediu que Milton digitasse o relatório com os valores
desviados.
Conforme lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “não é
preciso penetrar na intenção do agente, porque do próprio objeto resulta a imoralidade. Isto
ocorre quando o conteúdo do determinado ato contrariar o senso comum de honestidade,
retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, à boa fé, ao trabalho, à ética das
instituições” (Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988, 1991, p.
111).
Dessa forma, caracterizado o ato de improbidade
administrativa, a ação era mesmo de ser julgada procedente.
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante
dos argumentos contrários do recorrente, pois, a participação da Administração
Municipal e da Secretaria de Negócios Jurídicos nas decisões envolvendo a
contratação (sem qualquer questionamento) ocorreu, evidentemente, porque
não havia, ainda, conhecimento do esquema ilícito estabelecido entre Milton,
Marcos e Campovilla. Aliás, uma integrante da comissão alegou que, no
procedimento licitatório (sob presidência do apelante), sequer sabia da abertura
das propostas, vindo a assinar as atas em momento posterior, “mesmo não tendo
participado” (fl. 787):
“...Não tomei conhecimento de nenhuma reunião para abertura dos
envelopes de propostas de licitantes. Apenas vinham os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008687-22.2006.8.26.0659
8
documentos dos procedimentos licitatórios para assinatura” (fl.
245).
É certo que o numerário (objeto do desvio) foi entregue
para o corréu Milton, conforme alega o representante da contratada, sr.
Campovilla (fl. 70), porém, esse fato não exclui a responsabilidade atribuída a
Marcos, pois, tanto Milton quanto Campovilla confirmam que a verba
(desviada) era destinada ao apelante Marcos, e não existe nos autos nenhuma
prova ou elemento, ainda que indiciário, que possa infirmar essa imputação.
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com
respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento
adotado.
Definida dessa forma a questão, com reconhecimento
da responsabilidade de todos os réus, passa-se ao exame da dosimetria da pena,
nos termos do art. 12 da Lei no 8.429/1992 e, sob esse aspecto, diante da
gravidades das infrações e da necessidade de restabelecimento da moralidade
administrativa, acolhem-se as sanções fixadas na sentença, com base nos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e aos fins sociais a que a Lei de
Improbidade Administrativa se propõe.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator